Tribunal: TJDFT
Processo: 0743877-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743877-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: SIMONE MESQUITA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE – ETAPA 5 contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0701674-73.2023.8.07.0008, ajuizada pelo agravante em desfavor de SIMONE MESQUITA LIMA, indeferiu a penhora do imóvel, nos seguintes termos (ID 212206516 do processo originário): “Defiro a gratuidade de justiça a parte executada. Noutro giro, o exequente pugna pela penhora do imóvel indicado, tendo em conta a informação prestada pela CEF de que o imóvel que deu origem a causa se encontra quitado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo. Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a executada não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Dê-se vista à DPDF, para manifestação, no prazo legal, pela parte executada”. Em suas razões recursais (ID 645145150), afirma que postulou a penhora do imóvel, que gera os débitos condominiais. Informa que o pedido foi indeferido. Argumenta que já foram realizadas diversas diligências, contudo, não se obteve êxito em localizar bens da devedora. Menciona que não se pode adotar a tese de que a execução é excessivamente onerosa para o devedor, sob pena de institucionalizar o calote. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foram realizadas diversas diligências, sem, contudo, localizar bens passíveis de penhora da devedora, conforme consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (ID 180498172, autos de origem). Desse modo, o credor postulou a penhora do imóvel, cujo débito condominial está sendo executado. O juízo a quo entendeu que o valor do imóvel é excessivamente superior ao débito exequendo, dessa forma, indeferiu o pedido. Determinou, ainda, que seja indicado outro bem à penhora, sob pena de arquivamento dos autos. Em juízo de cognição sumária, entendo que é possível a penhora do imóvel, ainda que o valor do bem seja superior ao débito exequendo, uma vez que foi observada a preferência legal indicada no art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil. Transcrevo, in verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) V- bens imóveis (...)” Com efeito, já tendo sido realizadas diversas diligências e não tendo sido encontrados outros bens, a penhora do imóvel é medida que se impõe, ao menos nesta fase de cognição sumária. Além disso, em juízo perfunctório, entendo que a alegação de que a penhora é excessiva, não merece ser acolhida. A devedora não indicou outros bens para pagamento da dívida. Desse modo, o imóvel, ainda que superior ao valor do débito, deve ser penhorado para o pagamento do débito, observando o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que o devedor responde com todos os seus bens pela dívida adquirida (art. 789 do CPC). Desse modo, ao que tudo indica, há utilidade da penhora postulada. Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora